Tribunal: TCU
Processo: 003.935/2022-1
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: JORGE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2022-03-29
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 1843/2022-TCU-Primeira Câmara Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da 1a Câmara, quanto ao processo abaixo relacionado, com fundamento no artigo 113, § 1o, da Lei 8.666/1993, c/c o artigo 237, inciso VII e parágrafo único, e 250, I, do RITCU, bem como no artigo 103, § 1o, da Resolução - TCU 259/2014, conforme os pareceres emitidos nos autos, ACORDAM em: conhecer da representação para, no mérito, considerá-la parcialmente procedente; indeferir o pedido de concessão de medida cautelar; adotar a medida consignada no item 1.6; enviar cópias desta deliberação e da instrução que a suporta à representante e ao Grupamento de Apoio de Belém - Comando da Aeronáutica; e arquivar este processo. 1. Processo TC- Processo 003.935/2022-1 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Interessada: Prime Consultoria e Assessoria Empresarial Ltda. 1.2. Órgão: Grupamento de Apoio de Belém - Comando da Aeronáutica. 1.2. Relator: Ministro Jorge Oliveira. 1.3. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.4. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo de Aquisições Logísticas (Selog). 1.5. Representação legal: Rayza Figueiredo Monteiro (442.216/OAB-SP). 1.6. Determinações/Recomendações/Orientações: 1.6.1. dar ciência ao Grupamento de Apoio de Belém, com fundamento no artigo 9o, inciso II, da Resolução - TCU 315/2020, sobre a seguinte impropriedade, identificada no pregão eletrônico 127/2021: 1.6.2. a exigência de que o licitante vencedor do certame contrate um preposto sediado em Belém/PA, sem a devida demonstração de que seja imprescindível para a garantia da adequada execução do objeto licitado, e/ou, sem a demonstração dos impactos deste custo na materialidade do certame, tem o potencial de restringir o caráter competitivo da licitação, afetar a economicidade do contrato e ferir o princípio da isonomia, em ofensa ao artigo 3o, caput e § 1o, inciso I, da Lei 8.666/93, bem como à jurisprudência deste Tribunal.